Tribunal: STF
Processo: ARE 1567166
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. APENADO EM REGIME SEMIABERTO. PLEITO PARA EXERCÍCIO DETRABALHO EXTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA. ALEGAÇÃO DECUMPRIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃOAUTOMATICIDADE DO BENEPLÁCITO PRETENDIDO. NECESSIDADE DEPREENCHIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. APTIDÃO, DISCIPLINA E RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Trata-se de Agravo em Execução interposto por André Francisco Ribeiro Mendonça em face de decisão (págs. 25/27) exarada pelo douto juízo da 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, que indeferiu pleito de trabalho externo.



    2. Correta a decisão denegatória, por entender, igualmente, que o agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos subjetivos (não equiparados ao bomcomportamento carcerário analisado por ocasião da concessão da progressão do regime) para deferimento do trabalho externo, porquanto não colaciona prova de que, mesmo estando cumprindo a pena em regime semiaberto, estaria apto a migrar para reinserção social.



    3. É preciso, ainda, sobrelevar a quantidade total de pena imposta (28 anos), o tempo de pena cumprido (11 anos, 07 meses e 06 dias), além do extenso tempo de pena a cumprir (mais de 16 anos). A progressão para o regime aberto está prevista apenas para 29/03/2026. Esses elementos, decerto, são relevantes a se ter como referenciais quando da sondagem do ato de reinseri-lo, ou não, ao convívio emsociedade. Calha mencionar, também, a gravidade dos crimes pelos quais o agravante foi condenado (homicídio simples, estupro, atentado violento ao pudor e lesão corporal seguida de morte).



    4. Em que pese o resultado do relatório social (mov. 225.1) tenha sido satisfatório, o exame criminológico (mov. 222.1) atesta que o reeducando possui sinais de transtornos psiquiátricos que indicam risco de reincidência delitiva e que possui personalidade agressiva. Além disto, pontua que o apenado já empreendeu fuga quando estava preso em Natal/RN. Cotejando ambos os documentos, entende-se por mais prudente não conceder, no presente momento, o benefício perquirido.



    5. Encontrar-se o agravante no regime intermediário, por si só, não figura como elemento apto a ensejar a obrigatoriedade do deferimento do benefício pleiteado, uma vez que, além disso é imprescindível compatibilizá-lo com os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos arts. 37 e 123 da Lei de Execução Penal.



    6. Recurso conhecido, todavia, desprovido. Decisão denegatória integralmente preservada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, XXXV, XLV, LIV e LV; 6º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente